Tribunal: TJSP
Processo: 1012070-30.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação- Ação declaratória de inexistência de débito cc. Indenização por dano moral – Contratação de empréstimo em nome do autor – Fraude constatada – Inexigibilidade reconhecida – Dano moral configurado – Recurso que visa apenas majorar o quantum indenizatório fixado – Majoração para R$ 10.000,00 de acordo com os parâmetros utilizados por esta C. Câmara – Recurso provido para esse fim.

Ementa:
Apelação- Ação declaratória de inexistência de débito cc. Indenização por dano moral – Contratação de empréstimo em nome do autor – Fraude constatada – Inexigibilidade reconhecida – Dano moral configurado – Recurso que visa apenas majorar o quantum indenizatório fixado – Majoração para R$ 10.000,00 de acordo com os parâmetros utilizados por esta C. Câmara – Recurso provido para esse fim.